Tribunal: TJMT
Processo: 1026370-29.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026370-29.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), MANOEL ALVES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 054.654.253-00 (AGRAVADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – NEXO CAUSAL ENTRE A LESÃO APONTADA E O ACIDENTE NOTICIADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA REGISTRADO DIAS QUATRO APÓS O ACIDENTE – IRRELEVANTE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Patente a litigância de má-fé da Seguradora no manejo do recurso de Apelação, haja vista a regra prevista no art. 5.º § 1.º alínea b, da Lei n.º 6.194/74 e as diversas decisões desta Corte no sentido de que boletim de ocorrência não é condição
sine qua non
para o pagamento do seguro obrigatório DPVAT. Basta a vitima comprovar a ocorrência do acidente e das lesões sofridas.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N.º 1026370-29.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, em virtude da decisão monocrática que desproveu o Apelo da Seguradora e condenou a Recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Em suas razões, a Agravante se insurge quanto à penalidade aplicada, pois entende que não violou os deveres de boa-fé e lealdade processual, se utilizando do recurso de apelação tão somente para obter a modificação da decisão da qual não pactua.

Sob esse argumento, pugna pelo provimento do Agravo Interno. Na oportunidade, prequestiona a matéria.

Contrarrazões sob o ID. 56471982.

Eis o relatório.

Cuiabá,
15
de setembro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a seguradora
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz
da 10.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) C/C Indenização por Danos Morais
ajuizada por
Manoel Alves de Oliveira Neto
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) a título de indenização securitária, com juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária desde o evento danoso.

Ao final, condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 8.º do CPC.

Em suas razões, a Seguradora defendeu a ausência de nexo causal entre a lesão apontada e o acidente noticiado pois, em que pese ao boletim de ocorrência ter sido lavrado em 25/08/2018, o Apelado procurou por atendimento médico somente 04 (quatro) meses após o sinistro.

Em decisão monocrática, neguei provimento ao Apelo, pelos seguintes fundamentos:

[...]Como é cediço, coube à Lei 6.194/74, posteriormente alterada pelas Leis 8.441/92, 11.482/2007 e 11.945/2009, regulamentar o seguro obrigatório dos danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre.

De acordo com o artigo 5.º, § 1.º, alínea b, da Lei 6.194/74, o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente.

Frise-se que na falta do Boletim de Ocorrência, ou até mesmo quando este é lavrado em data posterior ao sinistro, a jurisprudência tem admitido que o acidentado demonstre, de forma verossímil, por meio de outras provas, que sua limitação física teve origem no acidente narrado.

A propósito:

AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

A elaboração de Boletim de Ocorrência em data posterior ao sinistro, não afasta, por si só, o direito à indenização do seguro DPVAT, se o acidente e o nexo de causalidade puderem ser constatados através de outros meios de prova.

Tendo a seguradora decaído de parte do pedido, deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios na proporção de sua sucumbência. Os honorários de sucumbência devem ser fixados observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (TJMG. Apelação Cível n.º 10035170047928001. Relator Des. Estevão Lucchesi. Julgado em 11/06/0019. Publicado em 26/06/2019).

(sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. NEXO DE CAUSALIDADE. DOIS ACIDENTES DISTINTOS. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA EM DATA POSTERIOR. SENTENÇA MANTIDA.

I. Constatado que o boletim de ocorrência, a ficha de atendimento emergencial e os relatórios médicos acostados na inicial são relativos ao mesmo fato, resta demonstrado o nexo de causalidade entre o sinistro e o dano.

II. Boletim de Ocorrência elaborado posteriormente a data do sinistro não afasta o nexo de causalidade, quando corroborado com demais elementos de prova. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJGO. Apelação Cível n.º 00857003720188090021. Relator Maurício Porfirio Rosa. 1ª Câmara Cível. Julgado em 30/09/2019. Publicado em 30/09/2019).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVADO NEXO DE CAUSALIDADE POR OUTROS MEIOS – BOLETIM DE ATENDIMENTO MÉDICO E HISTÓRICO CLÍNICO A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ALIADO AO LAUDO PERICIAL - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e o dano do segurado, e comprovado por outros documentos idôneos a indenização securitária é devida. (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.º 1029153-62.2017.811.0041. Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho. 1.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 05/02/2019. Publicado no DJE em 08/02/2019).

(sem grifo no original).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - RAZÕES DE REFORMA - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11º, DO CPC/15 - APLICABILIDADE – MAJORAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É prescindível a apresentação de boletim de ocorrência para demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente automobilístico e invalidez, sendo certo que outras provas poderão comprovar este nexo.

(...) (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.º 1036/2017. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva. 5.ª Câmara Cível. Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE em 09/03/2017 – sem grifo no original).

Na hipótese, o Recorrido juntou o boletim de ocorrência lavrado em 30/01/2019, em que noticiou à autoridade policial o acidente de trânsito ocorrido em 25/08/2018.

Colacionou aos autos, também, o Prontuário de atendimento realizado em 25/12/2018 na “UPA 24 HORAS” em que o Dr. Fernando Gonçalves Mariano (CRM/MT 5276), médico ortopedista, diagnosticou fratura de clavícula direita “pós queda de moto +/- 4 meses” (ID. 51315502).

Além disso, observa-se que o laudo pericial confirma que a origem da lesão no ombro direito do Apelado deu-se exclusivamente de acidente com veículo automotor e que resultou na invalidez parcial incompleta. Logo, não há falar em falta de prova do nexo causal. (ID. 51315531 - Pág. 2 e 3)

Escorreita, pois, a sentença nesse ponto.

A respeito da multa por litigância de má-fé defendida pelo Recorrido, o doutrinador Pedro de Albuquerque sustenta na pág. 92 de sua obra Responsabilidade Processual Por Litigância de Má-fé - abuso de direito e responsabilidade civil em virtude de atos praticados no processo, que o abuso do direito e a litigância de má-fé não se confundem.

Segundo Albuquerque, as principais diferenças estão no fato de que o abuso do direito possui natureza objetiva e pressupõe a existência de dano, enquanto que a má-fé exige o elemento subjetivo, já que a aferição do dano não é essencial. Isso significa dizer que, no caso de litigância de má-fé, o importante é a verificação de conduta reprovável do ponto de vista processual, da lealdade processual e da boa-fé.

Na espécie, é patente a litigância de má-fé da Seguradora ao recorrer com base em tese sabidamente improcedente, isto é, com o franco desejo de causar prejuízo ao Apelado que, depois de ter sido obrigado à judicialização para receber o que lhe é devido, ainda é compelido a aguardar tempo maior em decorrência de recurso protelatório, manejado na tentativa de esquivar-se da obrigação legal, inobstante haver entendimento consolidado sobre o tema.

Em vista disso, imperiosa a condenação da Seguradora Apelante à multa do artigo 81 do CPC, que fixo em 3% (três por cento) do valor corrigido da causa.

Feitas essas considerações, nego provimento ao recurso e mantenho incólume a sentença hostilizada. Ainda, pelos fundamentos expostos nesta decisão, condeno a Seguradora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a qual fixo em 3% (três por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Insatisfeita,
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
interpôs este
Agravo Interno
, se insurgindo quanto à penalidade que lhe foi aplicada.

Alega que não violou os deveres de boa-fé e lealdade processuais e apenas se utilizou de recurso legalmente previsto para ver modificada a sentença, não se tratando de Apelação com fundamentos de caráter protelatório.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste.

Conforme se vê da decisão unipessoal invectivada, a tese recursal utilizada pela Seguradora para afastar a obrigação indenizatória que lhe foi imposta na sentença consistiu na ausência de nexo causal entre a lesão apontada e o acidente noticiado,

pois em que pese à lavratura do boletim de ocorrência ter ocorrido
em 25/08/2018 o Apelado/Agravado procurou por atendimento médico somente 04 (quatro) meses após o sinistro.

No entanto, de acordo com a dicção do art. 5.º § 1.º alínea b, da
Lei 6.194/74
, o pagamento da indenização será efetuado mediante
simples prova
do acidente e do dano decorrente.

Além disso, vale consignar que a jurisprudência deste Tribunal firmou o entendimento no sentido de que o boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e o dano do segurado. A título ilustrativo, cito: i) RAC n.º 10197708920198110041 MT. Relator Des. Sebastião Barbosa Farias. Julgado em 02/09/2020. Publicado em 03/09/2020; ii) RAC N.º 10023440920188110006. Relator Des. João Ferreira Filho. Julgado em 12/03/2019. Publicado em 19/03/2019); iii) RAC n.º 10171345320198110041. Relatora Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgado em 22/07/2020. Publicado em 28/07/2020).

Nessa linha de intelecção, e sem olvidar a regra do art. 80, VII do CPC, evidente o intuito protelatório da Seguradora no manejo do recurso de Apelação, haja vista as diversas decisões desta Corte no sentido de que o boletim de ocorrência não é condição
sine qua non
para o pagamento do seguro obrigatório DPVAT. Basta a vitima comprovar a ocorrência do acidente, das lesões sofridas.

Vale ressaltar que,
in casu,
o Agravado juntou o boletim de ocorrência lavrado 4 (quatro) dias após o acidente e, também, o Prontuário de atendimento realizado na “UPA 24 HORAS” em que o Dr. Fernando Gonçalves Mariano (CRM/MT 5276), médico ortopedista, diagnosticou fratura de clavícula direita “pós queda de moto +/- 4 meses”.

Se não bastasse tais documentos, ainda há nos autos o laudo pericial que confirma a origem da lesão no ombro direito do Agravado, decorrente do acidente com veículo automotor, que resultou na invalidez parcial incompleta da vítima.

Sob esse prisma, dessume-se que a Agravante não trouxe elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, motivo pelo qual o
decisum
unipessoal deve prevalecer em todos os seus termos.

Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELO DESPROVIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. A discussão acerca da ilegalidade da cobrança do débito, danos morais e o quantum arbitrado foi suficientemente fundamentada na decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença de procedência dos pedidos iniciais, e não trazendo a parte recorrente elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.º 0001068-55.2014.8.11.0052. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXA JUDICIÁRIA – EXTINÇÃO – ART. 485, IV, CPC/15 – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NA APELAÇÃO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – INADMISSIBILIDADE MANIFESTA – ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/15 – APLICAÇÃO DE MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/15 – RECURSO INADMITIDO.

Se a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, qual seja, a extinção da ação de Cumprimento de Sentença – ação Civil Pública – Expurgos Inflacionários, em razão da ausência do pagamento das custas e taxa judiciária, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas razões de apelação, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1.º, do CPC/15, o recurso não deve ser admitido. Sendo o recurso manifestamente inadmissível, deverá ser aplicada a multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/15, a ser arbitrado no momento do julgamento, em caso de unanimidade do acórdão
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.º 0002431-10.2013.8.11.0021. Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019)

Com essas considerações,
nego provimento ao Agravo Interno e mantenho intacta a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020